Tribunal: TJPA
Processo: 0092683-40.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0092683-40.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MOCELLIN MODAS LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROGRAMA DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. REFIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. REINCLUSÃO DO CONTRIBUINTE NO PROGRAMA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM SEDE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em sede de remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a quatorze do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 14 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ (id. 6361572) contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos do mandado de segurança impetrado por MOCELLIN MODAS LTDA – ME contra ato imputado ao DIRETOR(A) DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS, concedeu a segurança para determinar a manutenção da impetrante no Programa de Regularização Fiscal – Prorefis, nos exatos termos de sua negociação original (id. 6361569).

Irresignado, o Estado interpôs o presente recurso de apelação (id. 6361572), alegando que, em 04.8.2015, estavam pendentes de pagamento não apenas a 10ª parcela (vencida em 29.5.2015), mas também a 11ª parcela (vencida em 30.6.2015) e a 12ª parcela (vencida em 31.7.2015).

Asseverou que a atividade estatal, principalmente em matéria tributária, é plenamente vinculada, a ela sendo vedado estabelecer exceções não previstas na norma quando de sua aplicação.

Defendeu que a manutenção da apelada no Programa de Regularização Fiscal - Prorefis contraria todo o regramento vertical que se antepõe à instituição da anistia e que simplesmente proíbe seja adotada para a solução do caso em hipótese, pois afronta a norma, tendo a sentença guerreada concedido à recorrida privilégio de tratamento que a norma não dispensa a nenhum outro contribuinte.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do seu recurso.

Foram ofertadas contrarrazões no id. 6361577.

Distribuídos os autos neste Sodalício à minha relatoria, recebi-os apenas no efeito devolutivo (id. 10777796).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 12089661).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a sua análise.

Analisando os autos, observa-se que já foi adimplida a dívida existente com o Estado pela empresa recorrente, consoante fez prova nos ids. 6361558 e 6361559, logo não houve prejuízo ao erário propriamente dito, de modo que o caso deve ser analisado com base nos princípios da proporcionalidade.

Nesse sentido diz o E. STJ:

PROGRAMA DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. REFIS. PRINCÍPIOS DA

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. REINCLUSÃO DO CONTRIBUINTE NO PROGRAMA. APRECIAÇÃO DA CONVICÇÃO FORMADA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.

I - O presente feito decorre da ação pela qual foi pleiteada a reinclusão do contribuinte no programa de parcelamento oportunizado pela Lei n. 12.996/2014. No julgamento proferido pelo TRF da 4ª Região, ficou assentado que a conduta do contribuinte, no sentido de pagar a parcela em atraso, com os consectários legais, bem assim antecipar outras parcelas, é indicativo de boa-fé e a sua exclusão do programa afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

II - Inviável o conhecimento da alegada violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015 (arts. 458 e 535 do CPC/1973), quando o recorrente, apesar de anunciar que o acórdão recorrido foi omisso, contraditório ou obscuro, apresenta arrazoado genérico, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide na espécie a Súmula n. 284/STF.

III - A jurisprudência do STJ reconhece a viabilidade da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no âmbito dos parcelamentos tributários, quando tal procedência visa evitar práticas contrárias à própria teleologia da norma instituidora do benefício fiscal, especialmente se verificada a boa-fé do contribuinte e a ausência de prejuízo do erário. Precedentes: REsp n. 1.671.118/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; AgInt no REsp n. 1.660.934/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 17/4/2018; AgInt no REsp n. 1.513.491/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 29/11/2018

IV - Por outro lado, verifica-se que, para se cogitar do afastamento do entendimento apresentado pelo Tribunal a quo, faz-se impositiva a análise das peculiaridades do caso concreto, sindicando as razões para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a justificar a reinclusão do contribuinte no programa de parcelamento tributário, restando impositivo o reexame do conjunto probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial. Incidindo o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. Precedentes: REsp n. 1.653.926/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 26/9/2018; REsp n. 1.737.902/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe 23/11/2018.

V - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. (REsp n. 1.736.024/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 14/6/2019.)

Por conseguinte, uma vez que a empresa demonstrou boa-fé e, apesar do atraso, quitou a dívida, sem afrontar os critérios da legalidade, deve ser concedida a ordem pretendida.

Ademais, no caso em epígrafe, a impetrante, apesar de inadimplente, conseguiu a liberação do DAE, sendo o débito efetivamente quitado dentro da data aprazada.

A propósito, vejamos os seguintes julgados:

E M E N T A CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO. PERT. REINCLUSÃO. ATRASO NO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. ERRO ESCUSÁVEL. BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO. 1. Verifica-se que, de fato, houve equívoco da parte impetrante quanto às datas dos pagamentos, na medida em que a primeira prestação deveria ser paga em 14/11/2017, mas o pagamento somente ocorreu em 29/11/2017.

2. Todavia, forçoso reconhecer que, no caso, se trata de equívoco escusável, vez que o próprio sistema da Receita Federal do Brasil gerou guia de pagamento com data de vencimento em 30 de novembro de 2017, o que induziu a impetrante a acreditar que poderia efetuar o pagamento até esta data.

3. Há que se ponderar, ainda, que o contribuinte buscou diligentemente sanar a irregularidade junto à autoridade fazendária, a demonstrar sua boa-fé e a intenção de quitar as pendências junto ao Fisco.

4. O objetivo do parcelamento fiscal previsto na Lei nº 13.496/2017, ao prever a exclusão do programa, é atingir o inadimplente e não prejudicar aquele que, por equívoco ou falta de informação ou orientação técnica adequada, deixou de cumprir formalidades quanto às modalidades de adesão ao programa, demonstrando intenção de cumprir com o compromisso.

5. Constatado o erro reportado pelo contribuinte e, ainda, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente considerando a boa-fé da impetrante, mormente porque os requisitos do parcelamento foram cumpridos, a regularização da empresa junto ao PERT é medida que se impõe. 6. Recurso de apelação provido.

(TRF-3 - ApCiv: 50027930520184036100 SP, Relator: Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/11/2020, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/11/2020)

Assim, a sentença não merece reproche.

DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível.

Em sede de remessa necessária, MANTENHO a sentença na sua integralidade
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 14 de junho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/06/2023